Tribunal: TCU
Processo: 006.949/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Embargos de declaração em Tomada de Contas Especial interposto por Ana Paula Ribeiro Rangel de Castro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração contra o Acórdão 1261/2026-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com base no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, acolhê-los, com efeito infringente, de modo a tornar insubsistente o Acórdão 1261/2026-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. enviar estes autos à Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), para o exame de mérito da peça 78; e 9.3. comunicar esta deliberação aos embargantes.